Tribunal: TJPA
Processo: 0007260-17.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007260-17.2018.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Antônio Ferreira dos Santos contra decisão monocrática proferida em apelação cível que reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes e determinou a divisão proporcional das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. O agravante sustenta que sua sucumbência foi mínima, tendo obtido a redução da retenção de valores de 40% para 25%, enquanto a ré teria sido vencida em todos os demais pedidos. Requer, com base no parágrafo único do art. 86 do CPC, que a parte adversa arque integralmente com os ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, pleiteia que a fixação dos honorários obedeça aos critérios do art. 85, §2º, do CPC. Reitera, ainda, que, por ser beneficiário da justiça gratuita, está isento do recolhimento do preparo recursal e que eventuais verbas sucumbenciais são inexigíveis, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é aplicável o parágrafo único do art. 86 do CPC para afastar a sucumbência recíproca, ante a alegação de sucumbência mínima do agravante; (ii) avaliar a legalidade da distribuição proporcional dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada; e (iii) reconhecer os efeitos da concessão da justiça gratuita no tocante à isenção do preparo recursal e à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucumbência recíproca se configura quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões. No caso concreto, o autor obteve redução da retenção de valores pagos de 40% para 25%, enquanto a ré logrou modificar o termo inicial dos juros moratórios, fazendo-os incidir a partir do trânsito em julgado. Essa equivalência de resultados impede o reconhecimento de sucumbência mínima.

O parágrafo único do art. 86 do CPC, que afasta a sucumbência recíproca nos casos de decaimento mínimo, exige que o insucesso da parte seja insignificante e que o adversário tenha sido vencido substancialmente, o que não se verifica na espécie. Ambas as partes tiveram seus recursos parcialmente providos, caracterizando situação típica de sucumbência recíproca.

A decisão agravada observou o disposto no art. 85, §2º, do CPC ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, distribuídos proporcionalmente entre as partes, em respeito ao princípio da causalidade e à efetiva divisão do insucesso. A jurisprudência do STJ admite a fixação proporcional dos honorários em hipóteses de sucumbência recíproca com base no proveito econômico obtido.

O agravante, beneficiário da justiça gratuita, está isento do recolhimento do preparo recursal, conforme entendimento pacífico do STJ. Além disso, eventuais verbas decorrentes da sucumbência são inexigíveis, salvo demonstração de superação da hipossuficiência no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sucumbência recíproca se caracteriza quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pedidos, afastando a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC.

A fixação proporcional dos honorários advocatícios é admissível em hipóteses de sucumbência recíproca, conforme art. 85, §2º, do CPC.

A concessão da justiça gratuita isenta o beneficiário do preparo recursal e torna inexigíveis as verbas sucumbenciais, salvo superação da hipossuficiência no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º e §3º, 86, parágrafo único, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1500280/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.02.2023; TJ-DF, Ap. Cív. 0709541-18.2022.8.07.0020, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 25.04.2023; STJ, AgInt no REsp 2063082/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.08.2020 (Tema 1002).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
contra Decisão Monocrática (id. 25293637) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

O autor sustenta que celebrou com a requerida um Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, referente ao lote localizado na Avenida D, Quadra 93, Lote 33, Residencial Cidade Jardim, Parauapebas/PA, assumindo o pagamento do valor total de R$ 60.446,49, parcelado em 120 prestações mensais. Posteriormente, diante de dificuldades financeiras, pleiteou a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos. Alega, contudo, que a requerida revendeu o imóvel e impôs retenção excessiva sobre os valores pagos pelo adquirente.

A sentença recorrida (ID. 5614435) julgou parcialmente procedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a)

FIXAR o percentual de 20% (vinte por cento) do valor efetivamente pago pelo promitente comprador, a título de cláusula penal, devidamente atualizada, sem cumulação com perdas e danos, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do demandada, devendo ser compensada com o valor a ser restituído ao promissário comprador e limitada a este.

b)

Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos ao promissário comprador, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, podendo o promissário vendedor reter o percentual de 20% (vinte por cento) desse valor, levando-se em conta as despesas realizadas pelas vendedoras com corretagem, publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras.

c)

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º e §16 do Código de Processo Civil de 2015.

Irresignado o autor,
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
também interpôs recurso de Apelação (ID. 5614443), requerendo a redução da retenção imposta na sentença, sob a alegação de que o percentual de 40% (soma da cláusula penal e despesas administrativas) extrapola os limites estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que fixa a retenção entre 10% e 25% dos valores pagos (Súmula 543/STJ).

Noutra ponta, também inconformada, a requerida
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
interpôs recurso de Apelação (ID. 5614445) alegando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para determinar a incidência dos juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1002).

Argumenta, ainda, a necessidade de redução dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que houve sucumbência recíproca entre as partes.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (ID. 5614453/5614455), defendendo a manutenção da sentença recorrida e o desprovimento dos recursos.

Em decisão monocrática de id. 25293637, foi concedido provimento aos recursos de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Antonio Ferreira dos Santos e L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, determinando a restituição dos valores pagos pelo comprador, com retenção de 40% (20% a título de cláusula penal e 20% por despesas administrativas), incidência de juros de mora a partir da citação e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O autor busca a redução da retenção, enquanto a requerida pleiteia a incidência dos juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado e a revisão dos honorários advocatícios diante da alegada sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se o percentual de retenção fixado na sentença excede os limites estabelecidos pela legislação e jurisprudência; (ii) estabelecer o termo inicial da incidência dos juros de mora na restituição dos valores pagos pelo comprador; e (iii) verificar a ocorrência de sucumbência recíproca e a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O percentual de retenção deve observar os limites estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que fixa a retenção entre 10% e 25% dos valores pagos (Súmula 543/STJ). No caso concreto, a retenção fixada em 40% excede esse patamar, impondo onerosidade excessiva ao comprador. Assim, a retenção total é reduzida para 25%, abrangendo tanto a cláusula penal quanto as despesas administrativas.

2.

A incidência dos juros de mora deve observar o entendimento firmado no Tema 1002 do STJ, segundo o qual, quando a rescisão contratual ocorre por iniciativa do comprador, os juros de mora devem ser contados apenas a partir do trânsito em julgado da decisão. Dessa forma, reforma-se a sentença para que os juros incidam somente a partir desse marco.

3.

A sucumbência recíproca se configura quando ambas as partes têm seus pedidos parcialmente acolhidos. No caso, o autor obteve a redução da retenção dos valores pagos, enquanto a requerida teve êxito na modificação do termo inicial dos juros de mora. Assim, distribuem-se proporcionalmente as custas processuais e os honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

O percentual de retenção dos valores pagos pelo comprador, em caso de rescisão contratual por sua iniciativa, deve respeitar o limite de 25%, conforme entendimento consolidado no STJ.

2.

Os juros de mora, na restituição de valores decorrente da rescisão contratual por iniciativa do comprador, incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme fixado no Tema 1002 do STJ.

3.

Configurada a sucumbência recíproca, deve-se proceder à divisão proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º, 86, 487, I; Lei 4.591/64, art. 67-A, II; Súmula 543/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2114137/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2063082/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.08.2020 (Tema 1002).

Diante disso, a apelante apresentou Agravo Interno (id. 25597579). O agravante sustenta, em primeiro lugar, que lhe foram deferidos os benefícios da justiça gratuita desde o início do processo, conforme decisão constante nos autos (Id. 5614420, pág. 01), a qual não foi revogada. Diante disso, invoca entendimento consolidado do STJ no sentido de que a eficácia da concessão da assistência judiciária gratuita perdura em todas as instâncias e para todos os atos do processo, inclusive recursos, sem necessidade de renovação. Assim, requer o reconhecimento da isenção do pagamento do preparo recursal.

Quanto ao mérito, o agravante argumenta que a decisão monocrática que reconheceu a sucumbência recíproca merece reforma. Sustenta que, apesar de ter pleiteado a restituição de 90% dos valores pagos e ter sido fixada retenção de 25%, a sua sucumbência foi mínima. Alega que a ré foi integralmente vencida quanto às suas pretensões defensivas, especialmente quanto à validade das cláusulas contratuais e à forma parcelada de devolução. Invoca o parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo o qual, havendo sucumbência mínima de uma das partes, a outra deve arcar integralmente com as despesas e honorários.

Subsidiariamente, caso não acolhida a tese de sucumbência mínima, defende que a condenação das partes em honorários deve observar os limites de 10% a 20% sobre a base de cálculo pertinente, conforme dispõe o §2º do art. 85 do CPC, e não simplesmente dividir os honorários em partes iguais. Argumenta que a distribuição proporcional deve considerar o proveito econômico obtido por cada parte, nos moldes da jurisprudência do STJ.

Por fim, reitera o agravante que, sendo beneficiário da justiça gratuita, qualquer obrigação decorrente de eventual sucumbência deve ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o art. 98, §3º, do CPC, podendo ser cobrada apenas se demonstrada a superação da hipossuficiência financeira no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado. Com base nessas razões, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática nos pontos destacados.

Em sede de contrarrazões (id.
26254673
) a parte agravada defende a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a sucumbência recíproca, argumentando que ambos os litigantes obtiveram êxito parcial em seus recursos. Sustenta que, conforme os arts. 85 e 86 do CPC, as despesas e honorários devem ser distribuídos proporcionalmente, afastando a tese de sucumbência mínima do agravante. Fundamenta-se em doutrina e jurisprudência para reforçar a legalidade da decisão e requer o improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à impugnação da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, a qual reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes litigantes, determinando a divisão proporcional das custas e honorários advocatícios, mesmo tendo o autor logrado êxito na redução do percentual de retenção dos valores pagos à construtora.

Sustenta o agravante, em síntese, que sua sucumbência teria sido mínima, razão pela qual não poderia ter sido reconhecida a sucumbência recíproca. Alega que o pedido formulado na inicial — restituição de 90% dos valores pagos — foi acolhido em grande parte, com a fixação de retenção em 25%, enquanto a ré teria sido integralmente vencida quanto às suas alegações defensivas relativas à validade das cláusulas contratuais e à forma parcelada de devolução dos valores.

A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que a sucumbência recíproca se caracteriza quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões.
In casu
, tanto o autor quanto a ré interpuseram recursos de apelação, sendo ambos providos parcialmente. O autor obteve a redução da retenção de 40% para 25% do total pago — percentual este alinhado com os parâmetros estabelecidos pela Súmula 543 do STJ e pelo art. 67-A, II, da Lei 4.591/64. Por outro lado, a ré logrou êxito ao obter a reforma do termo inicial dos juros moratórios, que passaram a incidir apenas a partir do trânsito em julgado, conforme orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1002.

Dessa forma, a pretensão de reconhecimento de sucumbência mínima não encontra respaldo nos elementos dos autos. Para sua configuração, não basta que a parte tenha obtido vantagem em algum ponto da demanda — é imprescindível que o seu decaimento seja insignificante, e que o adversário tenha sido vencido substancialmente. Nesse sentido, dispõe o parágrafo único do art. 86 do CPC:

“Se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.”

A hipótese dos autos não autoriza a aplicação dessa norma de exceção. A modificação substancial do termo inicial da incidência dos juros de mora importou em redução significativa da condenação imposta à parte ré, revelando-se suficiente para atrair o reconhecimento da sucumbência mútua, conforme bem apontado na decisão agravada.

Quanto à fixação dos honorários, impõe-se destacar que a decisão agravada não promoveu simples divisão aritmética da verba, mas estabeleceu a distribuição proporcional entre as partes, mantendo o percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Em casos de sucumbência recíproca, é lícito ao julgador promover tal divisão proporcional, em respeito ao princípio da causalidade e da efetiva responsabilidade pelo insucesso parcial dos pedidos. Nesta senda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL. 1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL.ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. ART . 86 DO CPC. VERBA HONORÁRIA DISTRIBUÍDA PROPORCIONALMENTE. 1. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores, situação em que as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram . 1.1. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). Precedentes . 2. Constatado que a parte demandante sucumbiu em relação à metade dos pedidos postulados na inicial, resta clara a existência de sucumbência recíproca, devendo a verba honorária ser distribuída proporcionalmente entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido . Sentença parcialmente reformada. (TJ-DF 07095411820228070020 1694097, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/04/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/05/2023)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . MAJORAÇÃO INDEVIDA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Ronilson Marcelo Pedroso Moreira contra acórdão que julgou parcialmente procedente apelação cível envolvendo ação de despejo e cobrança de aluguéis atrasados . O embargante alegou omissão quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca e contestou a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a omissão quanto à fixação de sucumbência recíproca entre as partes; (ii) analisar a legalidade da majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC .

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada omissão no acórdão quanto à sucumbência recíproca, é necessário corrigi-la, uma vez que, conforme o art. 86 do CPC, deve-se distribuir proporcionalmente as custas e honorários advocatícios entre as partes em caso de vitória parcial.

A majoração dos honorários advocatícios foi indevidamente aplicada, pois a jurisprudência (Tema Repetitivo nº 1059) estabelece que essa majoração só ocorre quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, o que não se verifica no caso presente .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. De ofício, excluída a majoração dos honorários advocatícios, com esteio no Tema Repetitivo nº 1059.

Tese de julgamento:

A sucumbência recíproca deve ser aplicada sobre as custas e honorários advocatícios, proporcionalmente às vitórias e derrotas parciais de ambas as partes .

A majoração dos honorários advocatícios só é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11 e 86; Tema Repetitivo nº 1059.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, 0002098-36 .2018.8.11.0004; TJ-SP, 1097175-75 .2017.8.26.0100; TJ-MG, 1000022-29 .2016.8.13.0025 (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00086964620168140051 22146837, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESILIÇÃO CONTRATUAL – INICIATIVA DA PROMITENTE/COMPRADORA – RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 543 DO STJ – PRETENSÃO DE RETENÇÃO EM IMPORTE SUPERIOR A 40% (QUARENTA POR CENTO) – DESCABIMENTO – RETENÇÃO QUE DEVE SER FIXADA ENTRE 10% E 25% DOS VALORES PAGOS – FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) – PATAMAR RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO PARCELADA – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA – STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da adequação do percentual de retenção de valores decorrente da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da compradora; a necessidade de observância da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça; a possibilidade de restituição parcelada dos valores pagos; bem assim a imputação dos múnus sucumbenciais exclusivamente à autora/apelada. 2 – O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que sendo a rescisão oriunda de culpa exclusiva do comprador, conforme restou incontroverso no caso em tela, a restituição das parcelas pagas deve ser parcial, ou seja, é permitido a retenção de parte dos valores pagos, com escopo de compensar as despesas administrativas suportadas pela construtora. 3 – Em que pese a possibilidade de retenção de valores quando a rescisão decorrer de culpa exclusiva do promitente comprador, a própria Corte da Cidadania consagrou o entendimento de qual tal retenção deve ser fixada entre o percentual de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do importe total pago . 4 – Na hipótese, verifica-se que o percentual de retenção pretendido pela construtora apelante, ainda que considerando as disposições contratuais, exaspera significativamente o percentual limite de 25% (vinte e cinco por cento) consagrado na jurisprudência pátria, perfazendo mais de 40% (quarenta por cento) do importe total pago pela promitente compradora, ora apelada. 5 – Dessa forma, mormente o curto lapso decorrido entre a pactuação e o pleito de rescisão do ajuste, entendo ser adequada a retenção de 10% (dez por cento) das parcelas pagas, conforme definido pelo juízo primevo, em atenção ainda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias financeiras das partes na hipótese. 6 – No que concerne a pretensão de restituição parcelada dos valores pagos, tem-se que a já citada Súmula 543 do STJ, é clara ao estabelecer que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador”. 7 – Assim, mesmo quando a rescisão ocorrer por iniciativa do comprador/adquirente, a restituição dos valores pagos deve ser realizada em parcela única e não de modo parcelado, mormente porque os valores pagos já se incorporaram ao patrimônio da construtora, ora apelante, gerando lucro, não havendo justificativa razoável para seu parcelamento . 8 – Quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre ambos as despesas processuais e os honorários advocatícios, a teor do art. 86, caput, do CPC, sendo de rigor a manutenção da sucumbência recíproca reconhecida na origem. 9 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido para manter na integra a sentença vergastada, nos termos da fundamentação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01140793920168140301 13631462, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Por fim, no tocante à gratuidade da justiça, reconhecida ao agravante, anoto que esta continua produzindo seus efeitos no presente recurso, eximindo-o do recolhimento do preparo, bem como submetendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais à condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º, do CPC:

“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, for demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.”

Assim sendo, é irrelevante, para o deslinde do mérito recursal, a existência ou não de obrigação decorrente da sucumbência, uma vez que sua exigibilidade está suspensa por expressa determinação legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a íntegra da decisão monocrática que reconheceu a sucumbência recíproca e fixou os honorários advocatícios na forma do art. 85, §2º, do CPC, com a ressalva de que a exigibilidade das verbas sucumbenciais atribuídas ao agravante permanecerá suspensa, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, 03 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025